Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Ação autônoma de prestação de contas. Inventário em curso. Controle da gestão do espólio. Extinção sem exame do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação autônoma de prestação de contas cumulada com pedido de ressarcimento, proposta por inventariante no curso do inventário, ao fundamento de ausência de interesse de agir, inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva dos herdeiros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o inventariante possui interesse processual para ajuizar ação autônoma de prestação de contas e de ressarcimento, antes da conclusão do inventário, e se os herdeiros podem figurar no polo passivo da demanda.
III. Razões de decidir
3. Revela-se descabido o ajuizamento de ação autônoma de prestação de contas, bem como a formulação de pedido de ressarcimento pelo inventariante em exercício quanto a eventuais despesas assumidas por força do aludido encargo, pois, a legislação atribui ao inventário, inclusive mediante incidente processual, a prestação de contas, o controle da administração do espólio e o exame de despesas e eventuais ressarcimentos, matérias que integram a competência do juízo sucessório em razão da unidade e universalidade da herança.
4. Os herdeiros não ostentam legitimidade passiva para figurarem em litígio em que se objetiva prestação de contas sobre obrigações decorrentes de administração patrimonial do espólio no curso de inventário e eventuais ressarcimentos de despesas daí decorrentes, porque, antes da partilha, cabe ao espólio suportá-los.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI; 553; 796. CC/2002, art. 1.997.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0701748-08.2024.8.07.0004, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 11.9.2024.